Tribunal: STF
Processo: RHC 250152
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fernando Brommunchenkel Oliveira., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 927.200/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos e 06 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, como incurso no art. 121, § 2°, inciso I e IV, do Código Penal. Em sede recursal o Tribunal de origem negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa (fls. 43-44): 



    [..]



    Neste mandamus, a impetração aponta ilegalidades na dosimetria da pena. 



    Aduz que a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea e que a atenuação da pena pela menoridade relativa se deu em fração ínfima, devendo ser aplicada maior redução. 



    Sustenta, outrossim, que a confissão do paciente, embora reconhecida, não foi considerada na dosimetria. Cita a Súmula n. 545/STJ. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a atenuação da reprimenda pela menoridade relativa e pela confissão na fração de 1/6. (eDOC 14)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele. (eDOC 43)



    Nesta Corte, o recorrente requer “seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de que: a) Seja concedida a LIMINAR inaudita altera parte, a fim de que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, ante a fundamentação genérica das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, caput, CP, o que configura nítida violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF); b) Na segunda fase, seja retificado o quantum no que se refere à atenuante da menoridade, para que incida a fração de 1/6 em relação à pena-base, com o consequente redimensionamento da pena imposta ao revisionando, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores. c) Seja aplicada a atenuante da confissão, porquanto foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau e utilizada pelo Tribunal a quo para fundamentar a manutenção da decisão dos jurados, mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à pena-base.”



    É o relatório.



    Decido.



    Com efeito, o presente é manifestamente inadmissível.



    Isso porque a matéria não foi objeto de deliberação na instância antecedente, de modo que não é possível seu conhecimento em sede recursal.



    Não é possível, em sede recursal, apreciar matéria não apreciada na decisão que se pretende impugnar.



    Nesse sentido, ilustrativamente, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, nem mesmo na apelação a defesa requereu o que aqui requer. Frise-se que aquele acórdão foi proferido em 15.2.2012, há mais de doze anos, portanto.



    Por fim, os autos demonstram que o paciente matou a vítima em razão de disputa por boca de fumo, em 31.3.2009 (eDOC 11, p. 12), e alegou, na apelação, que sua condenação teria sido contrária à prova dos autos, de modo que é irrazoável alegar, doze anos depois, que confessou o crime e, por isso, deve ter sua pena atenuada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente